Tribunal: TJMT
Processo: 1025096-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025096-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (AGRAVANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (AGRAVANTE), VITOR VINICIUS SOLDATELLI - CPF: 050.301.671-37 (AGRAVANTE), JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO), VITOR VINICIUS SOLDATELLI - CPF: 050.301.671-37 (ADVOGADO), DEONISIO JORGE ANDRZEJEWSKI - CPF: 535.190.861-15 (AGRAVADO), LUCIANO PAGOTTO PINTO - CPF: 152.539.597-18 (ADVOGADO), TEREZINHA ANDRZEJEWSKI - CPF: 380.545.820-72 (ADVOGADO), LAIS NASCIMENTO DUARTE - CPF: 046.733.041-79 (ADVOGADO), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (ADVOGADO), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), VINICIUS LUIZ FERREIRA TANAKA - CPF: 829.077.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE D
E
CLARAÇÃO INTEMPESTIVOS - NÃO CONHECIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE ANÁLISE, INCLUSIVE DE OFÍCIO - RECURSO PROVIDO.

1.
O
s honorários advocatícios, enquanto consectários legais da conde
nação principal
possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício
pelo julgador.

2.
A intempestividade dos embargos de declaração não obsta o enfrentamento de matéria de ordem
pública, cognoscível de ofício,
seja ao decidir os embargos, seja recebendo-os como impugnação lato sensu ou mesmo em decisão apartada, impondo-se a desconstituição da decisão a fim de assegurar o seu enfrentamento.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
V. L. F. TANAKA – CONFECÇÕES EIRELI

contra a decisão proferida na
Ação Ordinária
n.

1000038-95.2019.8.11.0050
ajuizada por
DEONISIO JORGE ANDRZEJEWSKI
,

que não conheceu dos embargados declaratórios opostos por serem intempestivos (Id. 165371427 dos autos principais).

Alega
a recorrente
que na ação principal apresentou contestação e formulou pedido preliminar de ilegitimidade passiva da pessoa jurídica, o que foi acolhido pelo juízo
a quo,
extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a esta, contudo, sem condenar o agravado/autor ao pagamento de honorários.

Assevera que
“sem que houvesse publicação do ato decisório, houve publicação exclusiva de intimação para que o autor/agravado recolhesse as custas e despesas processuais sobre o novo valor da causa sob pena de cancelamento e extinção do processo”
.

Afirma que
“o ato foi publicado exclusivamente em nome da parte contrária e de seus causídicos, inexistindo comunicação a este agravante”
e que
“a decisão proferida em 23/10/2022, por sua vez, até o presente momento não se encontra publicada no Diário de Justiça Eletrônico”
.

Sustenta que diante da não abertura de prazo para recurso, opôs embargos de declaração visando a integração da decisão no que se refere
à
fixação de honorários sucumbenciais, sobrevindo a decisão de não conhecimento.

Argumenta a inexistência de padronização das publicações e comunicações dos atos processuais, sendo ora publicados via Diário de Justiça

Eletrônico (DJE) e ora comunicado no sistema judicial (
PJe
), sem critério algum.

Cita que os honorários advocatícios se
trata
de matéria ordem pública, podendo ser visto e reconhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão que não conheceu dos embargos de declaração.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que
DEONISIO JORGE ANDRZEJEWSKI
ajuizou
Ação Ordinária n. 1000038-95.2019.8.11.0050

em
face de
VINICIUS LUIZ FERREIRA TANAKA
e
V.L.F. TANAKA – CONFECÇÕES EIRELI
, objetivando

a devolução integral de valor depositado em decorrência de negócio firmado entre as partes e não concretizado, com pedido alternativo de entrega da máquina, além de indenização por danos morais.

Os requeridos apresentaram contestação alegando a preliminar de ilegitimidade passiva da pessoa jurídica.

Após a impugnação, no dia 26/10/2022 foi proferida decisão saneadora, na qual acolheu a impugnação ao valor da causa, rejeitou a incompetência territorial e acolheu a ilegitimidade passiva da requerida
V.

L. F. TANAKA – CONFECÇÕES EIRELI
, declarando extinto o feito sem resolução do mérito em relação
à
aludida requerida (Id. 102077510 dos autos principais).

Houve a intimação do autor
e
m 01/11/2022 para promover o recolhimento das custas e despesas processuais (Id. 102875604).

Em 21/12/2022 o requerido opôs embargos declaração requerendo a condenação do embargado ao pagamento dos honorários
de
sucumbência.

Ato seguinte
sobreveio
a decisão não conhecendo do recurso por intempestividade (Id. 165371427).

Inconformada, recorre a requerida, ora
agravante.

Pois bem.

É cediço que nos processos eletrônicos as intimações são realizadas através do próprio sistema – PJE, sendo dispensada a publicação respectiva no
DJe
, nos termos do art.5o, da Lei no. 11.419/06:

“Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

Acerca da suficiência da intimação eletrônica prevista na lei, até que se julgue a controvérsia em recurso repetitivo
Resp
1.995.908/STJ, afetado no Tema 1.180, a orientação do Superior Tribunal é no sentido de que deve preponderar a intimação feita pelo portal eletrônico, apontou o relator João Otávio de Noronha.

A propósito, eis o excerto extraído do voto do relator no
Resp
1.995.908:

“
No entanto, orientou-se a jurisprudência mais recente no sentido de que deve preponderar a intimação feita pelo portal eletrônico. Confiram-se precedentes:

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.829.700/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022,
DJe
de 10/6/2022;
EAREsp
n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021,
DJe
de 9/6/2021;
AgInt
nos
EDv
nos
EAREsp
n. 1.087.306/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 14/9/2021,
DJe
de 16/9/2021;
AgInt
no
AREsp
n. 1.829.700/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021,
DJe
de 22/11/2021;
AgRg
no REsp n. 1.954.984/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
de 13/12/2021.
Nesses julgados, o posicionamento adotado pelos órgãos fracionários referidos é o de que, para fins de cômputo dos prazos processuais, a intimação pelo portal eletrônico deve preponderar sobre a publicação no Diário de Justiça, ainda que no formato eletrônico.
”

Dito isso, e
m consulta ao sistema PJE do primeiro grau,
infere-se
que a decisão saneadora (Id. 102077510) foi publicada em 26/10/2022 e houve a devida intimação do agravante por meio de expedição eletrônica
(26/10/2022 12:55:26), tendo o sistema registrado ciência em
07/11/2022
23:59:59. Vejamos:

Dessa decisão impugnada não consta i
ntimação via Diário da Justiça, inexistindo duplicidade de prazos
a evidenciar conflito
s
.
Logo
, considerando que o recurso
de embargos de declaração (prazo – 5 dias) somente foi oposto em
21/12/2022
,

d
e fato o prazo recursal estaria
extrapolado
.

Todavia, não se pode olvidar que a insurgência do agravante em relação aos honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, consoante precedentes do STJ.

Desse modo, na peça denominada embargos declaratórios
,

a
agravante
/requerid
a
sustentou a ausência de condenação em honorários sucumbenciais, sendo possível ao julgador conhecer de matéria de ordem pública, seja ao decidir os embargos, seja recebendo-os como impugnação lato sens
u
ou mesmo

em decisão apartada
, o que merece acolhimento
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇAO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.
OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INTEMPESTIVOS
. INTERPOSI
ÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE
. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, caput, do NCPC. 3. Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la
ex

officio
por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus. Precedentes.
4. Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial. (STJ -
EDcl
na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022)
.

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA APRESENTADA PELA FAZENDA
PÚBLICA - EXCESSO DE EXECUÇÃO -
MATÉRIA PRECLUSA - CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS - EC No 113/21 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO - POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O excesso de execução alegado em impugnação ao cumprimento de sentença intempestiva se trata de matéria sobre a qual incide a preclusão temporal, na forma dos
arts
. 223, 523 e 525 do Código de Processo Civil.
2 - Os consectários legais aplicáveis às condenações da Fazenda Pública constituem questão de ordem pública, sendo passíveis de alteração em qualquer grau de jurisdição e momento processual.
3 - Demonstrado que os cálculos apresentados pela parte exequente não aplicaram a Taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/21, cabível a reforma da sentença para alterar, de ofício, os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o débito exequendo. 4 - Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AC: 50012312020208130363, Relator: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 14/03/2023, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data
de Publicação: 20/03/2023)
.

Assim,
a intempestividade dos embargos não obsta o enfrentamento de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e que possa ser suscitada por simples petiçã
o ou impugnação em sentido lato, impondo-se a desconstituição da decisão
recorrida para que ta
l ponto seja
enfrentad
o,
preservando-se a jurisdição de origem.

Ante o exposto,
dou

provimento
ao recurso
para anular a
decisão
proferida nos embargos de declaração a fim de que o magistrado
a quo
promova a análise d
a matéria de ordem pública noticiada
nos autos.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024